Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença (Id 21429403) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em desfavor de Alberto Tavares Ferreira, Tânia Mara Mendonça Barbosa e TAC Franquia Indústria e Comércio Ltda. (Taco), a qual apresentou reconvenção (Id 21429374) em desfavor da parte autora, decidiu os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção nos seguintes termos: (...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING em face de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ALBERTO TAVARES FERREIRA, TANIA MARA MENDONCA BARBOSA, partes qualificadas nos autos, para condenar os réus ao pagamento do valor de: a) R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IGPM, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a desocupação voluntária (11/07/2019), além de multa contratual correspondente a 10%; e b) R$ 118.900,19, a título de encargos oriundos da locação inadimplidos, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM, além de juros de mora de 1% ao mês, desde os vencimentos, além de multa contratual correspondente a 10%; c) honorários advocatícios contratuais correspondentes a 20% sobre o valor do débito a ser apurado mediante cálculos aritméticos. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional da primeira ré, para fins de determinar a compensação da quantia correspondente a R$ 130.780,91 (cento e trinta mil setecentos e oitenta reais e noventa e um centavos) com o valor do débito da requerida a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na lide principal, em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre a autora e a parte ré as custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para os requeridos. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Na lide reconvencional, ante a sucumbência prevalente da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais correspondentes, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios devido ao patrono da primeira ré, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. (...) Os embargos de declaração opostos pela ré TAC Franquia Indústria e Comércio Ltda. (Id 21429407) e pelo Condomínio autor (Id 21429410) foram rejeitados (Id 21429423). Inconformadas, as partes interpuseram apelações. Em suas razões recursais (Id 21429427, pp. 1-4), os réus Alberto Tavares Ferreira e Tania Mara Mendonça Barbosa alegam não terem legitimidade para compor o polo passivo da lide, sob o argumento de que o requerido Alberto se desligou do quadro societário da primeira requerida em 11/5/2012, motivo pelo qual deixou de exercer os encargos de fiança, passando a ser substituído pelo sócio Marcos Vaz de Carvalho, com a outorga uxória de sua esposa, Rafaela Saraiva Vaz de Carvalho, para o exercício da fiança. Afirmam não terem responsabilidade civil como fiadores da locação, uma vez que no último pedido renovatório ajuizado pela sociedade empresarial TAC Franquia Industria e Comércio Ltda. foram indicados pela locatária outros fiadores. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de excluir os apelantes, como réus da demanda, como também seja apreciada a postulação relativa às custas e honorários advocatícios, Preparo recolhido (Id 21429429). Em suas razões recursais (Id 21429432, pp. 1-16), o apelante Condomínio Pátio Brasil Shopping alega que o juízo a quo se equivocou em relação ao deferimento, em favor da primeira ré, da compensação da quantia correspondente a R$ 130.780,91 (cento e trinta mil setecentos e oitenta reais e noventa e um centavos) com o valor do débito a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ao argumento de que já havia sido feita a compensação antes do ajuizamento da ação de cobrança. Afirma que, no dia 13/3/2020, foi enviada a pedido da primeira ré planilha demonstrando o abatimento das quantias pagas a maior, de modo que entendeu o apelante que a compensação requerida estava esclarecida extrajudicialmente, tornada efetivamente correta a planilha apresentada. Alega que houve uma baixa de R$ 119.316,95 (cento e dezenove mil trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), a qual consta da planilha enviada a ré, a seu pedido, extrajudicialmente. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido reconvencional, bem como para que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, vez que o apelante passará a sucumbir em parte mínima dos seus pedidos, sem prejuízo do disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Preparo recolhido (Id 21429434). Em suas razões recursais (Id 21429436, pp. 1-9), a apelante Tac Franquia Industria e Comércio Ltda alega que a multa rescisória não pode ultrapassar o valor correspondente a três aluguéis mensais, reduzida proporcionalmente em razão do período já cumprido do acordo locatício, conforme determinação cogente estabelecida no art. 4o da Lei 8.245/91 e no art. 413 do Código Civil. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos autorizados pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja estabelecida a fixação da multa contatual no equivalente a três locativos, reduzidos de modo proporcional ao período de ocupação do imóvel. Preparo recolhido (Id 21429437, p. 2). Em contrarrazões (Id 214429449), pugna a apelada Tac Franquia Industria pelo desprovimento do recurso interposto e, subsidiariamente, requer a realização de prova pericial contábil com o fim de comprovar que não houve a compensação prévia dos valores. Supletivamente, requer sejam arbitrados honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do artigo 85, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 21429452), pugna o apelado Condomínio Pátio Brasil Shopping pelo desprovimento do recurso interposto pela apelante Tac Franquia Industria e Comércio Ltda, ao fundamento de que houve a perda do objeto do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15, visto que a sentença já reduziu proporcionalmente a multa rescisória ao período faltante do contrato. Em contrarrazões (id 21429453), pugna o apelado Condomínio Pátio Brasil Shopping pelo desprovimento do recurso interposto pelos apelantes Alberto Tavares Ferreira e Tania Mara Mendonça Barbosa, para que sejam mantidos como fiadores, visto que mantidas as cláusulas do contrato originário nas ações renovatórias. Transcorreu em branco o prazo para que os réus Alberto Tavares Ferreira e Tania Mara Mendonça Barbosa apresentassem contrarrazões. Nesta instância recursal, as partes informam que estão em tratativas extrajudiciais de composição, motivo pelo qual requerem a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id 28473202). Em despacho catalogado no Id 28714303 determinei a intimação dos apelantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informassem sobre eventual perda superveniente de interesse no julgamento das apelações que interpuseram. O autor informou que as partes celebraram acordo e transacionaram a respeito do objeto da presente demanda e, por esse motivo, houve perda superveniente de interesse nos recursos de apelação pendentes de julgamento (Id 29190530), apresentando o instrumento do acordo celebrado pelas partes (Id 29190531, pp. 471-475). Em despacho de Id 29855316, concedi aos apelantes a oportunidade de, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, informarem se persiste o interesse no julgamento das apelações interpostas, tendo em vista a afirmação feita pelo recorrente Pátio Brasil Shopping de que os recursos estão prejudicados pelo superveniente acordo que celebraram envolvendo todo o objeto da demanda. Ressaltei que o silêncio será compreendido como concordância com a alegação de perda superveniente do objeto das apelações. A ré TAC Franquia Indústria e Comércio Ltda informou que as partes transigiram extrajudicialmente, motivo pelo qual a apelação interposta perdeu seu objeto, devendo o acordo apresentado no Id 29190530 ser homologado (Id 30385514). Os apelantes Alberto Tavares Ferreira e Tânia Mara Mendonça Barbosa, devidamente intimados, não se manifestaram conforme certidão de Id 30411811. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com o acordo firmado pelas partes, noticiado pela TAC e pelo Condomínio Pátio Brasil sem a impugnação dos demais litigantes, entendo que sua superveniente celebração afetou o trânsito dos recursos interpostos. Inegável a perda do interesse recursal, porque transigiram sobre o objeto da demanda. Os recursos se tornaram desnecessários e inúteis concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação – no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO aos recursos manejados pelas partes, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora